Tribunal: TJMT
Processo: 1017404-61.2023.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1017404-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[EMELLY NAUANA MINETSUMA CARVALHO - CPF: 056.047.331-13 (RECORRENTE), GISELE DA SILVA REZENDE - CPF: 001.609.641-05 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA - CPF: 963.335.021-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Relatora: Exmo(a). Sr(a) DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE: Nego Provimento ao Recurso. 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. ANTÔNIO HORÁCIO DA SILVA NETO: Peço vênia à Relatora, para divergir do voto e dar provimento ao recurso, fixando os danos Morais em R$ 3.000,00 (três mil reais) 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE: Acompanho a divergência. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A RELATORA. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO- AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – DEPÓSITO EM CONTA POUPANÇA - BLOQUEIO DE VALORES PELO BANCO – SUSPEITA DE OCORRÊNCIA DE FRAUDE- AUSENCIA DE DESBLOQUEIO DOS VALORES MESMO COM COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DO DEPÓSITO - ABUSIVIDADE –RETENÇÃO INDEVIDA- DANOS MATERIAIS- DEVOLUÇÃO –DANOS MORAIS CONFIGURADOS- SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O bloqueio montante depositado na conta da autora, tendo em vista ser incompatível com outros depósitos anteriores, a princípio foi realizado de forma regular, ante a suspeita de fraude, no entanto, após a apresentação de documentos comprovando a origem do depósito passou a configurar ato abusivo visto que inexistente a fraude, não houve a devolução imediata.

O dano moral ficou configurado porquanto a quantia devida é de valor considerável e supera o mero aborrecimento para a recorrente.

Considerando o caráter pedagógico da reparação do dano moral e sopesados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o montante indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).

R E L A T Ó R I O

VOTO SÚMULA

V O T O R E L A T O R

VOTO SÚMULA

V O T O V E N C E D O R

Conforme consta dos autos, a Autora sofreu bloqueio em sua conta-poupança, o qual se deu, em razão de suspeita de ocorrência de fraude pela instituição bancária.

Ocorre que, o citado bloqueio se deu em 26/08/2022 e até o ajuizamento da ação em 11/04/2023 o banco ainda não havia realizado o desbloqueio do montante.

Ressalte-se que a Recorrente, instada a comprovar a origem dos valores, levou toda a documentação solicitada, mas mesmo assim, não obteve êxito.

Assim, de acordo com o narrado, tenho que o recurso deve ser provido no sentido de reconhecer que na hipótese houve dano passível de indenização.

Isso porque, inobstante o bloqueio
a priori
tenha sido realizado de forma regular, com vistas a obstar possível fraude, não se mostra razoável que o desbloqueio com a devolução dos valores não tenha se dado até esta data, revelando-se, patente os prejuízos causados à Recorrente, considerando ainda que se trata de um montante considerável.

Além do mais, ficou comprovado que o valor adveio de locação de uma máquina, documento este levado ao conhecimento da instituição financeira que, mesmo de posse dele, continuou retendo a importância.

Assim, fica patente a abusividade da parte recorrida em não efetuar o desbloqueio dos valores que foram retidos.

No que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Dessa maneira, na situação em apreço entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado para o caso em apreço.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, reformando em parte a sentença recorrida para o fim de fixar a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir desta decisão.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Conforme consta dos autos, a Autora sofreu bloqueio em sua conta-poupança, o qual se deu, em razão de suspeita de ocorrência de fraude pela instituição bancária.

Ocorre que, o citado bloqueio se deu em 26/08/2022 e até o ajuizamento da ação em 11/04/2023 o banco ainda não havia realizado o desbloqueio do montante.

Ressalte-se que a Recorrente, instada a comprovar a origem dos valores, levou toda a documentação solicitada, mas mesmo assim, não obteve êxito.

Assim, de acordo com o narrado, tenho que o recurso deve ser provido no sentido de reconhecer que na hipótese houve dano passível de indenização.

Isso porque, inobstante o bloqueio
a priori
tenha sido realizado de forma regular, com vistas a obstar possível fraude, não se mostra razoável que o desbloqueio com a devolução dos valores não tenha se dado até esta data, revelando-se, patente os prejuízos causados à Recorrente, considerando ainda que se trata de um montante considerável.

Além do mais, ficou comprovado que o valor adveio de locação de uma máquina, documento este levado ao conhecimento da instituição financeira que, mesmo de posse dele, continuou retendo a importância.

Assim, fica patente a abusividade da parte recorrida em não efetuar o desbloqueio dos valores que foram retidos.

No que tange a fixação da indenização, a doutrina e jurisprudência convergem no sentido de que para a fixação do valor da compensação pelos danos morais deve-se considerar a extensão do dano experimentado pela vítima, a repercussão no meio social, a situação econômica da vítima e do agente causador do dano, para que se chegue a uma justa composição, evitando-se, sempre, que o ressarcimento se transforme numa fonte de enriquecimento injustificado, ou seja, inexpressivo a ponto de não retribuir o mal causado pela ofensa.

Dessa maneira, na situação em apreço entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais atende os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se adequado para o caso em apreço.

Posto isso,
dou provimento ao recurso
, reformando em parte a sentença recorrida para o fim de fixar a indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) com juros de mora a contar da citação e correção monetária a partir desta decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023